Tribunal: STF
Processo: ARE 1255204
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, de incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal e de aplicação dos Temas 339 e 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte.
    Aduz a parte embargante a existência de omissão na decisão embargada, haja vista que “[c]onforme se observa dos autos, todos os atos processuais e decisões deles provenientes foram praticados pela Embargante sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, de modo que apenas e tão somente as disposições constantes nesse instrumento normativo poderiam ser aplicadas à espécie.”. 
    Decido.
    Os embargos merecem acolhimento.
    Com efeito, verifica-se dos autos que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a qual gerou a interposição do agravo, foi publicada no dia 10/9/15 (e-STJ fl. 897), razão pela qual é certo que o recurso deve observar o regramento do CPC/1973, o qual não previa a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, ‘[...] o recurso interposto contra decisão publicada antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 observa, quanto aos requisitos de admissibilidade e pressupostos de cabimento, a sistemática estabelecida na legislação vigente ao tempo da publicação da decisão recorrida [...]’. Precedente: RE 501.822-AgR-EDv-AgR-segundo/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2017. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 956.421/RS-AgR, Primeira Turma, Relator a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/10/16). 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente, para afastar a majoração dos honorários advocatícios. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente